Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-79.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Recurso Inominado Cível. Prestação de serviços educacionais. Direito de arrependimento e abusividade de cláusula. Não provido
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar abusividade da cláusula 3.3 do contrato; decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, a contar de 09/05/2025 e condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.399,88 (dois mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 80937715). Custas e preparo recolhidos.
3. A parte recorrente aduz, em suas razões recursais, que a sentença não merece prevalecer por três fundamentos principais. Primeiro, afirma que não há nos autos qualquer prova objetiva — "proposta escrita, gravação, mensagem inequívoca ou prova testemunhal" — de que o horário das 15h teria sido assegurado como condição determinante da contratação, sustentando que o contrato "descreve a dinâmica das aulas com variação de locais e horários" e que a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) não afasta o dever mínimo do consumidor de apresentar indícios do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Segundo, defende a legalidade da cláusula 3.3, que assim dispõe: "O cancelamento do contrato se dará de forma presencial", argumentando tratar-se de "mecanismo de organização e segurança jurídica" voltado à conferência de identidade, emissão de recibo e apuração dos valores devidos, e não de obstáculo absoluto ao exercício do direito de rescisão — razão pela qual não configuraria a abusividade do art. 51, IV, do CDC. Terceiro, afirma a impossibilidade de restituição integral, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC), uma vez que o material digital (EAD) foi disponibilizado imediatamente após a contratação e sua fruição é irreversível, devendo ser autorizada a retenção de taxa de matrícula, multa contratual de 10% e custos operacionais.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz a incidência direta do direito de arrependimento (art. 49 do CDC), por ter a contratação sido realizada fora do estabelecimento comercial — em escola de terceiro utilizada como espaço de apresentação comercial —, o que assegura a desistência imotivada no prazo de sete dias "sem qualquer ônus, multas, taxas administrativas ou retenções por custos operacionais"; defende a nulidade de pleno direito de qualquer cláusula que restrinja esse direito; reforça a correta inversão do ônus da prova e a ausência de prova da turma no horário prometido; reitera a abusividade da cláusula de cancelamento presencial obrigatório por funcionar, na prática, como "verdadeiro obstáculo ao cancelamento", prolongando cobranças mesmo após manifestação inequívoca de vontade do consumidor; sustenta a natureza meramente acessória do conteúdo EAD e a ausência de comprovação de acesso ou fruição efetiva pelo consumidor; e registra o descumprimento deliberado da tutela de urgência deferida nos autos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a exigência de cancelamento exclusivamente presencial prevista na cláusula 3.3 do contrato configura cláusula abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC; (ii) se o exercício tempestivo do direito de arrependimento assegura a restituição integral dos valores pagos, sem retenções por material digital acessório, multa contratual ou custos operacionais; e (iii) se houve falha na prestação do serviço em razão da não disponibilização de turma no horário das 15h, prometido durante a abordagem comercial como condição essencial da contratação.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista (arts. 2o e 3o do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica protetiva do Código de Defesa do Consumidor.
7. A cláusula 3.3, que condiciona o cancelamento do contrato à formalização exclusivamente presencial, é abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC. Conquanto a recorrente a qualifique como mera regra organizacional, seus efeitos concretos revelam outra realidade: ao impedir o cancelamento por outros meios, como WhatsApp ou notificação extrajudicial, a cláusula funcionou como obstáculo efetivo ao exercício do direito de rescisão, permitindo a continuidade de cobranças após inequívoca manifestação de vontade do consumidor. Nesse sentido, é válido o pedido de cancelamento realizado via WhatsApp, independentemente do procedimento contratualmente previsto.
8. Com efeito, verifica-se que o contrato foi celebrado fora do estabelecimento comercial da recorrente, em escola de terceiro utilizada como espaço de apresentação comercial. Nessa hipótese, o art. 49 do CDC garante ao consumidor o direito de arrependimento no prazo de sete dias, sem qualquer ônus. O recorrido exerceu esse direito de forma tempestiva, em 10/05/2025, sete dias após a contratação ocorrida em 03/05/2025. Tratando-se de exercício regular do direito de arrependimento, é inviável a retenção de quaisquer valores a título de taxa de matrícula, multa contratual de 10% ou acesso ao material EAD — cujo conteúdo, por sua natureza acessória e ausência de comprovação de acesso efetivo pela fornecedora, não justifica qualquer retenção.
9. Reconhecido o exercício válido do direito de arrependimento, resta prejudicada a análise acerca do alegado defeito no serviço relativo à promessa não cumprida da oferta de aulas no período das 15 horas.
10. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula contratual que condiciona a rescisão ou o cancelamento do serviço à formalização exclusivamente presencial, por impor ônus excessivo ao consumidor e dificultar o exercício do direito de rescisão em contrariedade à boa-fé objetiva. 2. O exercício tempestivo do direito de arrependimento, nos termos do art. 49 do CDC, em contratação realizada fora do estabelecimento comercial, assegura a restituição integral dos valores pagos".

Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 49 e. 51, IV; Lei no 9.099/1995, art. 46, art. 55.